Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711388-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: YARA RODRIGUES DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1069/STJ. RECONSTRUÇÃO DE MAMAS COM PRÓTESES E CORREÇÃO DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOABDOMINAIS. PARTE AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO: CARÁTER REPARADOR DAS CIRURGIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE 1. Uma vez autorizada no âmbito administrativo e prévio ao ajuizamento da demanda a cirurgia de dermolipectomia abdominal, não há interesse de agir da beneficiária do plano de saúde de postular a condenação da ré a autorizar e a custear tal procedimento. Por isto, tal pedido deve ser extinto sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".” 3. Na hipótese, a parte autora não demonstrou o caráter reparador da cirurgia de reconstrução de mamas com prótese. Ademais, a parte ré demonstrou, por meio de exame de imagem, que a parte demandante não apresenta diástase dos músculos retoabdominais após a cirurgia bariátrica. Assim, como a consumidora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe competia (o fato constitutivo de seu direito), o recurso do plano de saúde deve ser provido para o fim de afastar a obrigatoriedade da autorizar e do custeio da cirurgia plástica, do que decorre o afastamento dos danos morais reconhecidos em sentença. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, 47, e 51, incisos IV, XV e §1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35-F, da Lei 9.656/1998, defendendo a inversão do ônus da prova em reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, com atribuição à operadora de plano de saúde da comprovação do caráter exclusivamente estético das cirurgias. Assevera que faz jus a custeio de procedimentos reparadores após ter realizado cirurgia bariátrica em razão de tratamento de obesidade mórbida. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP e inobservância à tese firmada no tema 1.069 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igualmente, não deve ser admitido o recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, 47, 51, incisos IV, XV e §1o, incisos I e II, todos do CDC, e 35-F, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano nesse aspecto. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a parte autora não demonstrou o caráter reparador da cirurgia de reconstrução de mamas com prótese. Ademais, a parte ré demonstrou, por meio de exame de imagem, que a parte demandante não apresenta diástase dos músculos retoabdominais após a cirurgia bariátrica. Assim, como a consumidora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe competia (o fato constitutivo de seu direito), o recurso do plano de saúde deve ser provido para o fim de afastar a obrigatoriedade da autorizar e do custeio da cirurgia plástica, do que decorre o afastamento dos danos morais reconhecidos em sentença” (ID 65647264). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado consignou uma situação de distinguish, afastando a tese recursal de inobservância ao citado Tema 1.069/STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029